Tribunal: TJES
Processo: 0001780-89.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001780-89.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001780-89.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcus Vinícius Ferreira contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, em regime inicialmente aberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando a alegação de insuficiência probatória e a validade dos depoimentos policiais; e (ii) saber se a fração de redução de pena aplicada para o tráfico privilegiado deve ser a máxima de 2/3 (dois terços), em vez da mínima de 1/6 (um sexto), ante a natureza e quantidade da droga.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Química Forense. A autoria foi confirmada pelos depoimentos uníssonos e detalhados dos policiais militares, que presenciaram o acusado dispensando drogas, reforçando o conjunto probatório.

4. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório e gozam de presunção de legitimidade, especialmente quando corroborados por outros elementos nos autos, e não há nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal dos agentes. A tese de que o réu portava a substância para consumo próprio não se sustenta, pois a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas (14 pinos de cocaína e 5 pedras de crack), o local dos fatos (área conhecida por tráfico) e a conduta do agente (tentativa de fuga, confissão) são incompatíveis com o uso pessoal e indicam a mercancia ilegal.

5. A redução da pena na fração mínima (1/6) para o tráfico privilegiado está devidamente fundamentada na variedade e no elevado poder viciante das substâncias apreendidas (cocaína e
crack
), o que está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores que permite a consideração da natureza e quantidade da droga na dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento

É legítima a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando a autoria e a materialidade delitiva são comprovadas por depoimentos de policiais militares, corroborados por outros elementos probatórios, e as circunstâncias fáticas, como a quantidade e diversidade das drogas (cocaína e
crack
), o local da abordagem e a conduta do agente, afastam a tese de uso pessoal. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração mínima é justificável quando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, notadamente as de alto poder viciante, são consideradas na dosimetria.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCUS VINÍCIUS FERREIRA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 417 dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 14338856, pleiteia
que
seja o apelante absolvido por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da fração de 2/3 (dois terços) na aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Contrarrazões, no id. 14338860, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14728638, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001780-89.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de agosto de 2024, por volta das 20 horas e 40 minutos, na Rua Fartura, Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatorze pinos da droga conhecida como “cocaína” e cinco pedras da droga conhecida como “crack” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 20/23 ID 47972491).

Revelam os autos que no dia e horário acima especificados, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua da Fartura, no Bairro Vila Nova de Colares, próximo ao Colégio Estadual, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado entregando algo a outra pessoa. O denunciado, por sua vez, ao perceber a aproximação dos Policiais, empreendeu fuga na condução de uma bicicleta e dispensou um objeto, que foi apreendido pelos Policiais, sendo verificado que era uma sacola com 14 pinos de cocaína.

Consta que os Policiais mantiveram o acompanhamento e abordaram o denunciado.

Realizada busca pessoal, com o denunciado, foram encontrados R$40,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 20/21 ID 47972491).

Mesmo cientificado de seu direito de permanecer calado, o denunciado disse que aos Policiais que estava vendendo as drogas apreendidas e que parte do dinheiro arrecadado lhe seria repassado como forma de pagamento.

O denunciado disse ainda aos Policiais que além das drogas por ele dispensada, havia mais próximo ao local de onde se evadiu, sendo efetivamente apreendidos no lugar indicado, sob uma pedra, 5 pedras de crack.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 417 dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 14338856, pleiteia seja o apelante absolvido por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da fração de 2/3 (dois terços) na aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Da Tese de Insuficiência Probatória para a Condenação

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória para a condenação, alegando que a acusação embasa seu pedido condenatório apenas nos depoimentos dos policiais militares, os quais, segundo a Defesa, teriam valor relativo e se recordam vagamente dos fatos.

O apelante, por sua vez, negou a autoria, afirmando que estava no local para buscar uma marmita e comprou dois pinos de droga para uso pessoal.

Contudo, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada, pelo Boletim Unificado nº 55289174 (pp. 03/06 ID n. 14338315), Auto de Apreensão (pp. 20/21 ID n. 14338315), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pp. 22 - ID n. 14338315), e Laudo de Química Forense nº 6238/2024 (ID n. 14338324), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo do feito.

Quanto à autoria, apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos policiais militares Samuel Sousa Marques e Elton Patrocínio de Brito, colhidos em juízo, são uníssonos e detalhados, confirmando a dinâmica fática descrita na denúncia.

Eles relataram que avistaram o acusado em atitude suspeita, em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, que ele tentou fugir de bicicleta e dispensou pinos de cocaína.

Após a abordagem, o acusado confessou que estava traficando e indicou o local onde havia mais entorpecentes escondidos (pedras de
crack
).

É imperioso ressaltar que a jurisprudência consolidou o entendimento de que os depoimentos de policiais/agentes de segurança gozam da presunção de legitimidade e são hábeis à comprovação dos fatos relatados, especialmente quando prestados por aqueles que efetuaram a apreensão em flagrante, como no presente caso.

O recebimento com reservas de suas declarações somente é possível, quando demonstrado, por prova apresentada pela defesa, indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las inutilizáveis, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a tese defensiva de que o réu portava a substância para consumo próprio não se sustenta diante do contexto fático-probatório. A diversidade e a quantidade dos entorpecentes (14 pinos de cocaína e 5 pedras de
crack
), o local dos fatos (área de tráfico conhecida), o comportamento do agente (tentativa de fuga), e o modo de acondicionamento da droga são circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal, afastando a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, é de ação múltipla, consumando-se com a simples prática de qualquer das dezoito condutas nele previstas, não exigindo resultado financeiro com a efetiva venda da droga.

Assim, as provas produzidas nos autos são robustas e suficientes para formar um juízo de convicção seguro acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Do Pedido Subsidiário de Aplicação da Fração Máxima de Diminuição da Pena (Tráfico Privilegiado)

A Defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), alegando que o argumento da natureza e quantidade da substância não é idôneo para fundamentar a redução da fração.

A Lei nº 11.343/2006, em seu art. 33, § 4º, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A sentença reconheceu a aplicação do tráfico privilegiado, porém, fixou a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fundamentando-se na variedade e no elevado poder viciante das substâncias apreendidas (cocaína e
crack
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na dosimetria da pena, tanto para aumentar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que utilizada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do
ne bis in idem
.

No caso concreto, a variedade e o alto poder viciante das drogas (cocaína e
crack
) justificam a aplicação da fração mínima da diminuição de pena, como bem ponderou o magistrado sentenciante.

A decisão do Juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência, não havendo irregularidade na aplicação do redutor na fração mínima.

Assim, não prospera o pleito de redimensionamento da pena para a fração máxima.

Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso de Apelação Criminal interposto por MARCUS VINÍCIUS FERREIRA e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao Eminente Relator, que negou provimento ao apelo do réu, para divergir tão somente quanto à dosimetria da pena.

No que tange aos pleitos de absolvição, acompanho na integralidade o voto do Relator, eis que as provas dos autos comprovam a autoria e materialidade, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

No entanto, entendo que merece acolhimento o pleito de aplicação da fração máxima no que tange ao redutor do tráfico privilegiado.

O magistrado reconheceu o benefício, mas fixou
“no patamar de redução mínima, qual seja, 1/6 (um sexto), haja vista a variedade de drogas apreendidas em poder do réu, de alto poder viciante (cocaína e crack)
”.

Sabe-se que o STJ já decidiu que,
“embora a quantidade de droga não seja, por si só, elemento suficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), é possível sua consideração para modular o percentual do redutor”
(AgRg nos EDcl no HC n. 830.124/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

No entanto, entendo que a pequena quantidade de droga apreendida (14 pinos de cocaína e 05 pedras de crack) não justifica a modulação da fração na terceira fase pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que as circunstâncias são favoráveis, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

em regime inicial aberto, e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução

É como voto.